Tribunal: TJDFT
Processo: 0047892-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047892-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANA MARIA RAULINO DE MEDEIROS COLY, BENICIO OTON DE LIMA, CICERO COELHO DE ABREU ROCHA, FRANCISCO JOSE ROSSI, HAGAR TAVARES FORMIGA NERY, MAGNOLIA DE CARVALHO LINS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS SOUZA, MARLY APARECIDA SIMOES E SILVA, RONALDO JOSE MOREIRA CAETANO, AFONSO HENRIQUES PINTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O A parte apelada RONALDO JOSÉ MOREIRA CAETANO peticionou ID 25794562 informando ter realizado acordo sobre os planos econômicos em plataforma disponibilizada e que o banco apelante não realizou os pagamentos devidos. Devidamente intimado, o banco apelante peticionou informando ciência do acordo e comprovando o depósito em juízo dos valores devidos e requerendo a homologação do acordo. O apelado, por sua vez, anuiu com os valores e requereu seu levantamento. É o breve relatório. Decido. Apesar de entender pela ausência de necessidade de homologação do acordo firmado na plataforma do STF, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, em relação ao autor RONALDO JOSÉ MOREIRA CAETANO. Precluso, à Secretaria para expedir o alvará de levantamento ou realizar a transferência bancária; após, exclua-se o autor Ronaldo Caetano dos autos. Após, retornem os autos à suspensão. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2021 12:49:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador